Tribunal: STF
Processo: AI 737654
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CONTRATO SOCIAL. LUCRO. DISPONIBILIDADE. LEI 7.713/1988, ART. 35. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS STF 279 E 454.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à indispensabilidade do reexame de fatos e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.